Tribunal: TJSP
Processo: 1003232-52.2018.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Celso Alves de Rezende
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TÍTULO CAMBIÁRIO. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. TÍTULO CAMBIÁRIO. DUPLICATA MERCANTIL POR INDICAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TÍTULO DE CRÉDITO SEM LASTRO. DÉBITO INEXIGÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal não exige que a sentença seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o tribunal dê as razões de seu convencimento (Constituição Federal, artigo 93, IX, e artigo 489, § 1.o, II, do Código de Processo Civil). Analisados os elementos fáticos e todos os fundamentos da defesa do réu pelo MM. Juiz "a quo", r. sentença não contém vício a permitir a sua invalidação.
2. Ausente prova da existência de relação comercial (causa subjacente) entre as partes que justifique a emissão da duplicata mercantil, é inexigível o débito, e por conseguinte, indevido o protesto do título cambiário.
3. É pacífico que a pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de violação aos direitos da personalidade (Súmula 227 do STJ). Ocorrido o protesto indevido do título cambiário, há a violação o seu nome, imagem e reputação da autora (pessoa jurídica), consubstanciada na perda da credibilidade e respeitabilidade perante seus fornecedores e credores, a impor o dever de indenizar os danos por ela experimentados.
4. O 'quantum' indenizatório de R$ 7.000,00, a título de dano moral, foi fixado em atenção aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a proporcionar a justa reparação pelos danos suportados pela ofendida, sendo incapaz de gerar enriquecimento ilícito em prejuízo da parte adversa.
5. RECURSO DESPROVIDO. Ônus da sucumbência carreado à parte recorrente/recorrida, com honorários arbitrados elevados, considerando a fase recursal.